Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0745891-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: DANIEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativar o perfil do agravante/requerente na rede social Instagram. A tutela de urgência foi deferida, conforme ID 54034473. A parte agravada opôs embargos de declaração (54348631), cujo julgamento foi pautado para a Sessão Virtual iniciada em 04/03/2024 (ID 56006462), sobrevindo pedido de julgamento presencial (ID 56238242), que foi deferido (ID 56243926). Não obstante, em consulta ao processo de origem, autos n. 0714140-08.2023.8.07.0006, verifica-se que os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, foram julgados procedentes, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, em 18/12/2023. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente agravo e, por conseguinte, também os embargos de declaração opostos, em seguida, e determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.